Tribunal: TJMT
Processo: 1024346-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1024346-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
AGRAVADO: VINICIUS CONCEICÃO DA SILVA
Vistos etc.
A despeito do labor combativo dos doutos patronos da agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 67572476.
Portanto, cumpra-se a citada decisão (ID no 67572476).
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora